Tribunal: CARF
Processo: 10070.000914/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000914/2002-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.468 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Reconhece-se a certeza e liquidez do crédito tributário em face do
encerramento do processo administrativo conexo, que enquanto pendente
impedia a liquidação do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito à restituição do saldo negativo
de IRPJ 2001, ajustado nos termos do Relatório de Diligência, e homologar as compensações até
o limite do crédito reconhecido, nos termos do voto da relatora. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Bianca Felícia Rothschild, substituída pelo Conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000914/2002-71
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000914/2002-71

Relatório
Por bem descrever os fatos e o andamento do processo, utilizo em parte o relatório
da decisão recorrida (fl.94 do Vol. 61 e ss):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade da
interessada acima—qualificada, ao Despacho Decisório de fl. 804, exarado pelo
titular da Divisão de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária —Diort/Derat/RJO, que não reconheceu o
direito creditório pleiteado por meio do Pedido de Restituição — PER, de fl. 01,
referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, apurado no ano-
calendário de 2001, no valor de R$ 4.376.255,22.
O Despacho Decisório de fl. 804 tem por base o Parecer Conclusivo
Diort/Derat/RJO n° 127/2007 (fls. 799/803), o qual propôs o indeferimento do
direito creditório pleiteado pela interessada para não reconhecer o direito
creditório no valor acima indicado e não homologar as compensações
declaradas.
Foram anexados aos autos os pedidos de compensação de fls. 126, 143,
166 e 169. Esses pedidos foram convertidos em Dcomp por força legal (art. 74
da Lei n° 9.430/19962 alterada pelos art. 49 da Lei n° 10.637/2002, art 17 da
Lei n° 10.833/2003 e art. 40 da Lei n° 11.051/2004).
O Pedido de Restituição (fl.01) foi acompanhado dos documentos de fls.
02/125.
De acordo com a informação fiscal de fl. 184, a Diort/RJO, com
fundamento no art. 7° da IN SRF n° 21/1997, determinou que fosse efetuada
diligencia fiscal, de modo a constatar, face a escrituração contábil/fiscal da
interessada, a exatidão das informações prestadas, solicitando:
1. Analisar e constatar a autenticidade dos comprovantes e contabilização
regular, relativos ao IRRF deduzido no calculo do Imposto de Renda
Anual, fornecidos pelas fontes pagadoras, conforme valores relacionados
nas fls. 07/10, no valor de R$ 4.376.255,22. Verificar se tais retenções
encontram-se amparadas por documentação hábil e idônea, bem como se
as receitas financeiras correspondentes àquelas retenções foram
devidamente contabilizadas e oferecidas à tributação.
2. Verificar e constatar se o crédito pleiteado foi compensado em
períodos subseqüentes, constatando ainda quaisquer outros elementos que
possam subsidiar a análise do pleito.
3. Verificar se o valor dos rendimentos sobre as aplicações financeiras se
referem a rendimentos acumulados auferidos em exercícios anteriores,
comprovados através de mapas de controle dos rendimentos de tais
aplicações. A conclusão da diligência deverá constar e apontar de forma
clara e inequívoca os valores do IRRF contabilizados assim como a

1 Tendo em vista a impossibilidade de identificar a numeração do processo digital e, considerando a dificuldade em
localizar as páginas pelo número das páginas no processo físico, faço referência às folhas do arquivo pdf no
respectivo volume.
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000914/2002-71

contabilização das receitas correspondentes, referentes ao ano calendário
de 2001.
4. Verificar o valor do Saldo do Imposto a Pagar, bem como o valor do
Imposto de Renda Retido na Fonte, visto que o contribuinte não fez
constar tais valores nos itens 13 e 18 da Ficha 12A, da DIPJ/2002, ano
calendário de 2001, conforme consulta ao Sistema IRPJCONS de fls.
180/181, esclarecendo ao contribuinte que a restituição/compensação dos
valores pleiteados à fl.01, deverá ser precedida de uma declaração
retificadora onde constem declarados os valores dos itens 13 e 18 da
Ficha 12-A da DIPJ/2002, do referido calendário.
Foram emitidos os Mandados de Procedimento Fiscal n's 07.1.90.00-
2005- 00090-9 e 07.1.90.00-2003-02709-5 (fls. 193/195 e 205/206).
Os documentos referentes a essa diligência foram anexados em fls.
207/698.
Como resultado da diligência efetuada, foi elaborado documento de
Informação Fiscal, em 12.09.2005, juntado às fls. 699/722. Deste, a seguir, são
reproduzidos os seguintes trechos:
1 — Autenticidade dos comprovantes:
.............
Trata-se de rendimentos e IRRF sobre aplicações financeiras e
remuneração por serviços prestados por pessoa jurídica. Conforme Informes e
Rendimentos fornecidos pelos beneficiários das aplicações e serviços, houve, de
fato, ganhos de aplicações financeiras e serviços prestados à PJ, com a
conseqüente retenção do IRRF. No que corresponde aos valores originais, a
planilha elaborada por esta fiscalizaçdo — RECEITA E IRRF —
COMPROVAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO, ás fls. 588 a 591,
reflete os efetivos valores de rendimentos e impostos retidos na fonte indicados
nos Informes de Rendimentos acostados aos autos às fls. 11 a 117.
2 — Do Despacho do EQPEJ/DIORT/DERAT-RJO, às fls. 184:
Trata-se de impostos retidos na fonte no período de 01/01/2001 a
31/12/2001, contabilizados na conta "1.1.3 — IRRF à Recuperar", portanto,
contabilizado em conta própria. Em 30/04/2002 por ocasião do processo de
compensação, foi criada a sub-conta "1.1.3.94.0001.255789 — PROCESSO
10070.000914/2002-71 (CNO)", para onde foi transferido o IRRF retido no
período, efetuados lançamentos de atualização monetária e compensadas todas
as contribuições do presente processo, zerando o saldo, conforme documentos
de fls. 592 a 621.
3 — Do Despacho do EQPEJ/DIORT/DERAT-RJO, às fls. 184:
Já informados nos itens 1. e 2., salvo maior juízo.
4 — Do Despacho do EQPEJ/DIORT/DERAT-RJO, às fls. 184:
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000914/2002-71

Atendendo ao termo de Intimação, o contribuinte, em 27/04/2004
retificou a DIPJ do exercício de 2002, onde preencheu os itens 13 e a ficha
12A, conforme documentos de fls. 622 a 698.
Os autos foram devolvidos à DERAT/RJO acompanhados dos
documentos de fls. 725/728.
Foi proferido Despacho Decisório pela DIORT/DERAT/RJO (fl.804), em
24.07.2007, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando
as compensações declaradas constantes de fls. 126, 143, 166 e 169, com base no
Parecer Conclusivo n° 127/2007. A seguir, transcreve-se trechos do referido
Parecer:
“...................
Conforme demonstrado na informação fiscal de fls. 699/722, e juntada de
cópias dos documentos de fls. 205/698, resultante da fiscalização efetuada pela
DEFIC/RJ, no domicilio fiscal da interessada, foi constatado, que as retenções
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), objeto do pedido de
Restituição/Compensação, refletem a realidade, estando de acordo com os
assentamentos contábeis da empresa. Foi constatado, ainda, que parte dos
valores das respectivas Receitas Financeiras geradoras das retenções não
foram oferecidas a tributação, no ano calendário de 2001, com as devidas
retificações dos valores pleiteados. Para os valores das Receitas Financeiras
geradoras das retenções não oferecidas à tributação, neste ano calendário, foi
lavrado o respectivo Auto de Infração para lançamento de oficio, cujo resumo
dos valores tributados foi juntado cópia de fl. 723 e extratos do sistema Profisc
de fl. 778.
................
O que na realidade o contribuinte faz jus é a restituição/compensação,
relacionada com o Saldo Credor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e o da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (Saldo Negativo), apurados no
encerramento dos períodos, e não diretamente com o Imposto de Renda pago
por antecipação com base nas estimativas ou ao Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre Aplicações Financeiras, retidos nos períodos. Na apuração do
Imposto a Pagar, no encerramento dos períodos de apuração, deduz-se entre
outros, os recolhimentos feitos a titulo de estimativas mensais e do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre Aplicações Financeiras (IRRF), com o valor do
imposto anual apurado no encerramento do período base e declarados na
DIPJ. Restando saldo credor (Saldo negativo), configura-se a hipótese do
crédito ser restituído/compensado, após análise criteriosa de sua consistência.
...................
2. Não obstante as informações da apuração da ação fiscal de fls.
699/722, onde se verificou na escrita contábil da empresa o oferecimento à
tributação de parte das receitas financeiras e a correta contabilização do
IRRF, constatamos, pois, que o fato da interessada não ter oferecido a
tributação parte das receitas financeiras, resultou na lavratura de um Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, para o lançamento da
respectiva omissão de rendimentos, e com este procedimento, o Saldo Credor
do IRPJ/2001, deixou de se revestir de certeza e liquidez.
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000914/2002-71

3. Estando pendente de julgamento o lançamento de oficio do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e Autos de Infrações Reflexos, do ano calendário de
2001, fica subtraído do alegado crédito contra a Fazenda nacional os atributos
certeza e liquidez, exigidos pelo artigo 170 do CTN para que possa ser
restituído ou compensado. Portanto, enquanto não definido o tributo
efetivamente devido, não há que se falar em recolhimento a maior ou indevido
e, conseqüentemente, em crédito liquido e certo a ser restituído ou utilizável
para as compensações pleiteadas no presente processo.
................”
Cientificada do Parecer Conclusivo n° 127/2007 e do Despacho Decisório
(fls.809/814) que indeferiu seu pleito, a interessada irresignou-se contra a
decisão e apresentou, em 21.08.2007, a sua manifestação de inconformidade
(fls. 818/824), acompanhada dos documentos de fls. 825/1045, na qual alega,
em síntese que:
- a alegação da fiscalização de que parte das receitas que ensejaram as
retenções na fonte em questão nestes autos não foi oferecida à tributação, fato
que prejudicaria a liquidez e a certeza do direito creditório "sub judice", foi
apurada no processo n° 18471.001343/2005- 23;
- a omissão apurada no processo n° 18471.001343/2005-23, se deu em
virtude da constatação, naqueles autos, de que havia divergência entre os
valores indicados nos informes de rendimentos e aqueles que haviam sido
contabilizados como receitas no ano de 2001;
- não contestou a exigência das diferenças apuradas na planilha contidas
no Termo de Constatação Fiscal referente ao ano de 2001 (itens "Banco do
Brasil", "Banco Real", "Banco Itaú" e "Unibanco");
- quanto ao item "Consórcio Molhe Sul", apresentou impugnação nos
autos do processo n° 18471.001343/2005-23, por meio da qual demonstrou e
comprovou que, a despeito das diferenças constatadas, as receitas que haviam
gerado as retenções foram efetivamente oferecidas à tributação;
- juntou ao processo n° 18471.001343/2005-23 um laudo pericial (fls.
1033/1039), elaborado por empresa de auditoria independente, que confirma
que, de fato, as receitas que ensejaram as retenções na fonte foram efetivamente
oferecidas à tributação;
- com base nos fundamentos e nas provas constantes no processo n°
18471.001343/2005-23, juntado a estes autos por meio desta defesa, a
interessada não deixou de oferecer à tributação, qualquer receita referente às
aplicações financeiras mantidas junta ao Banco do Brasil, relativas ao
Consórcio Molhe Sul;
- considerando que o Despacho Decisório (fls.809/814) partiu da
premissa de que houve omissão de receitas naquele processo para concluir que o
crédito "sub judice" não se reveste de liquidez e certeza, deve ser reconhecia a
efetividade do saldo negativo do IRPJ apurado pela requerente;
- a fiscalização está equivocada por entender que a simples exigência de
auto de infração exigindo supostas receitas omitidas no período-bise de 2001;
discutidas no processo n° 18471.001343/2005-23, seria elemento suficiente para
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000914/2002-71

se concluir que o direito creditório objeto dos presentes autos não estaria
revestido de liquidez e certeza, na medida em que a procedência do lançamento
em discussão naqueles autos, quando muito implicaria redução do valor do
saldo negativo, mas não justificaria a sua glosa integral;
- admitindo-se, para fins de argumentação que a referida autuação fosse
procedente e que a requerente de fato tivesse omitido parte das receitas que
ensejaram as retenções em questão, o fisco deveria ajustar o saldo negativo
àquelas glosas e não simplesmente indeferir a totalidade do crédito pleiteado;
- a tabela da fl. 823 evidencia que, mesmo na hipótese de procedência
total do auto de infração de 15.09.2005 (fls. 850/879), se o saldo negativo
tivesse sido recalculado em função daquelas glosas, ainda assim haveria crédito
a restituir no período de 2001 no valor de R$ 3.956.529,41;
- caso seja julgado procedente o lançamento em questão no processo n°
18471.001343/2005-23,
deve
ao
menos
ser
reconhecido
o
crédito
correspondente ao montante acima apurado;
- sem prejuízo de qualquer outra discussão de mérito no presente caso,
deve ser destacado que não é possível a cobrança dos débitos em questão antes
de haver uma decisão definitiva no processo n° 18471.001343/2005-23, caso
contrário, a interessada correu risco de incorrer no "sove et repete", que está
configurado se, no presente caso, a requerente for obrigada a recolher os débitos
tributários que quitou por meio de compensação e, posteriormente, obtiver uma
decisão favorável no processo n° 18471.001343/2005-23, ou seja, será obrigada
a requerer restituição dos valores recolhidos indevidamente, sujeitando-se aos
notórios prejuízos e inconvenientes da repetição do indébito;
- a hipótese "solve et repete" não encontra guarida no ordenamento
jurídico e que a jurisprudência sempre entendeu que não é possível que a
Administração Tributária exija tributos indevidos, forçando os contribuintes a
pedirem em momento posterior, a restituição do montante pago.
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a
juntada de documentos e a realização de diligências que se mostrem necessárias.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, através de
acórdão, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO. SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo somente pode compensar-se de créditos que alega possuir junto à
Fazenda Nacional com a apresentação de provas hábeis de composição e da existência
do direito creditório, de modo que a autoridade administrativa possa aferir liquidez e
certeza dos créditos pleiteados.
DIREITO CREDITÓRIO. RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO. OFERECIMENTO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000914/2002-71

O imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado na declaração de
ajuste ou se comprovado o pagamento a maior ou indevido. A ausência de comprovação
de uma destas últimas hipóteses inquina de incerteza o, suposto direito ao crédito
compensável, posto que resta incerto o valor do saldo negativo do IRPJ apurado sem a
prova de que não sofreu as deduções corretamente.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada juntamente com a impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrado motivo de força maior, se refira a fato ou a direito superveniente, ou se
contraponha a razões ou a fatos trazidos aos autos posteriormente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência que deixar de atender aos requisitos previstos na
legislação de regência para sua formulação e contenha os autos as provas necessárias ao
deslinde da matéria.
Em 24/06/2008, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (Aviso de
Recebimentos fl.110 do Vol. 6). Ainda irresignado, em 21/07/2008, apresentou Recurso
Voluntário, no qual alega em síntese:
- Em relação ao valores que a diligência considerou que não haviam sido
oferecidos à tributação e que foi objeto de lançamento no processo n.
18471.001343/2005-23, declara que a autuação em nada compromete a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, uma vez que há prova robusta do oferecimento à tributação dos
valores cuja restituição se requer;
- ainda que houvesse omissão de receita, quando muito, a fiscalização
deveria adicionar as receitas supostas omitidas ao lucro real, recalculando o saldo
negativo a cuja restituição da Recorrente faz jus, mas nunca glosar a totalidade do direito
creditório;
- Anexou cópia do acórdão da DRJ proferido nos autos do processo n.
18471.001343/2005-23, que reconheceria o oferecimento à tributação dos valores
atinentes ao ano-calendário 2001;
- Alega que o acórdão recorrido trouxe à baila questões outras, que não a
argumentação da fiscalização de que a simples existência do processo n.
18471.001343/2005-23 prejudicaria a liquidez e a certeza do direito creditório "sub
judice", tendo, na verdade, inovado a fundamentação do despacho decisório, indo além
daquilo que lhe era dado examinar;
- Aduz que se o acórdão recorrido tivesse se fixado nos argumentos
constantes do despacho decisório, sua conclusão só poderia ter sido no sentido de que a
glosa em foco é indevida, dada a efetividade do direito creditório em tela, tendo em vista
o teor da decisão proferida no processo n. 18471.001343/2005-23, reconhecendo o
oferecimento à tributação das receitas relativas ao ano-calendário 2001;
- Procurou demonstrar que caso o lançamento fosse considerado
procedente, ainda haveria um saldo a restituir no valor de R$ 3.956.529,41 e que a
Recorrente apresentou provas de liquidez e certeza da existência do crédito pleiteado;
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000914/2002-71

- Para rebater fundamento da decisão recorrida, que fez menção a outro
processo n. 10070.001083/2002-54, através do qual a Recorrente estaria pleiteando
restituição do mesmo crédito (saldo negativo AC/2001), informa que o objeto do pedido
de restituição formalizado naquele processo diz respeito a retenções sofridas a título de
CSLL e a retenções sofridas que não foram consideradas no pedido de restituição
apresentado nos presentes autos. Declara ainda que solicitou o julgamento conjunto dos
processos;
Por fim, a Recorrente requer que decisão a quo seja reformada, com o
reconhecimento da integralidade do direito creditório pleiteado e, de conseguinte, com a
homologação das compensações incidentalmente efetuadas.
Consta Resolução da 1a Turma da 2a Câmara da 2a Seção declinando competência
em favor da 1a Seção de Julgamento, razão pela qual os autos foram redistribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de restituição referente a IRRF referente ao
ano-calendário 2001, o qual foi indeferido através de despacho decisório, após realização de
diligência para dirimir os seguintes pontos: 1. autenticidade dos comprovantes e contabilização
regular relativos ao IRRF, e se as receitas financeiras correspondentes àquelas retenções foram
devidamente contabilizadas e oferecidas à tributação; 2. se o crédito pleiteado foi compensado
em períodos subsequentes; e, 3. verificação do valor do Saldo do Imposto a Pagar.
O relatório da diligência concluiu que autenticidade dos comprovantes, pela
regular contabilização, pela declaração na DIPJ após retificação, todavia, registrou a falta do
oferecimento à tributação de parte das receitas financeiras relacionadas às retenções, o que
resultou no lançamento de ofício das diferenças no processo n. 18471.001343/2005-23.
O despacho decisório, após destacar que o objeto de restituição não é o IRRF
propriamente dito, mas sim o saldo negativo do IRPJ, indeferiu o pedido de restituição por falta
de certeza e liquidez do crédito, nos seguintes termos:
3. Estando pendente de julgamento o lançamento de oficio do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e Autos de Infrações Reflexos, do ano calendário de 2001,
fica subtraído do alegado crédito contra a Fazenda nacional os atributos certeza e
liquidez, exigidos pelo artigo 170 do CTN para que possa ser restituído ou compensado.
Portanto, enquanto não definido o tributo efetivamente devido, não há que se falar
em recolhimento a maior ou indevido e, conseqüentemente, em crédito liquido e certo
a ser restituído ou utilizável para as compensações pleiteadas no presente
processo.(grifei)
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000914/2002-71

Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi
indeferida pela DRJ que ratificou a despacho decisório e adotou como um dos fundamentos a
falta de liquidez e certeza do crédito, consoante o seguinte trecho (fl.102 do vol.6):
O fato é que o resultado da diligência fiscal e os elementos analisados não foram
suficientes para confirmar as características indispensáveis de liquidez e certeza do
crédito tributário do qual a interessada pede compensação.
(...)
O fato de defender, na manifestação de inconformidade, que o saldo negativo deveria
ser ajustado para R$ 3.956.529,41, por si só, já revela a falta de certeza e de liquidez
do crédito pleiteado inicialmente, não cabendo a autoridade administrativa ajustar
o saldo negativo e sim, averiguar a sua exatidão, a qual deve ser irrefutável. Em
outras palavras, tem que se revestir do requisito de certeza e ser comprovado por meio
de documentos hábeis e idôneos.
(...)
Uma vez que a interessada não comprova, em relação ao crédito que alega possuir,
liquidez e certeza, não há como autorizar as compensações pleiteadas, pois não ficou
provado que os saldos negativos constantes de suas DIPJ estão corretos, ou ainda, se já
não —teriam sido utilizados em outras compensações e restituições, tendo em vista
a existência de inúmeros outros processos administrativos e que tratam de compensação.
(grifei)
Além da falta de certeza e liquidez do crédito tributário, a decisão recorrida
também menciona a existência do processo n. 10070.001083/2002-54, no qual a Recorrente teria
pleiteado restituição do IRRF e do mesmo saldo negativo de IRPJ.
No que concerne ao requisito de liquidez e certeza, de fato, a existência de uma
auto de infração de IRPJ para o ano-calendário 2001 pendente de julgamento, torna incerto o
valor do saldo negativo. Entretanto, ainda que a autuação fosse considerada totalmente
procedente, ainda assim, poderia haver uma parcela de saldo negativo incontroversa, o que não
foi levado em consideração pelo Colegiado a quo.
A procedência do lançamento implicaria redução do saldo negativo, mas não
justificaria sua glosa integral, caso existisse saldo remanescente. Isto indica, portanto, uma
questão de prejudicialidade em relação ao processo n. 18471.001343/2005-23, uma vez que a
determinação do valor exato passível de restituição depende do desfecho daquele processo.
De toda forma, a questão da prejudicialidade e o fato de haver ou não uma parcela
incontroversa passível de restituição tornam-se irrelevantes neste momento, tendo em vista que
já houve decisão administrativa definitiva quanto ao processo n. 18471.001343/2005-23, que
passa-se a analisar.
O processo n. 18471.001343/2005-23 se encontra arquivado, tendo sido proferido
acórdão n. 1402-001.775, o qual foi objeto de embargos rejeitados. O Colegiado decidiu dar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário mantendo, contudo, a omissão de receitas financeiras auferidas junto
ao BANEB no montante de R$ 148.997,43; devendo-se realizar os ajustes pertinentes
nos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL para fins de compensações
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000914/2002-71

futuras. Vencido o Conselheiro Carlos Pelá que não acatou os ajustes na compensação
de prejuízos.
O acórdão supracitado foi proferido em 26/08/2014, data posterior à interposição
do recurso sob análise (21/07/2008). Em razão da determinação constante do acórdão n. 1402-
001.775 para ajustar o saldo de prejuízos fiscais e base negativa, foi realizada diligência nos
autos do processo n. 18471.001343/2005-23, cuja íntegra do Relatório de Encerramento foi
anexada aos presentes autos às fls. 1324-1327. Transcreve-se trecho do Relatório:
O Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência no 2017-00154-9 foi emitido a partir
da Inferência no 30/2016 da Dipac desta delegacia. Trata-se de determinação advinda do
Acórdão no 1402001.775 proferido pela 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF com
o intuito de verificação e realização de ajustes pertinentes nos saldos de prejuízos fiscais
e base negativas de CSLL para fins de futuras compensações. O processo administrativo
fiscal referente ao Auto de Infração originário é o de no 18471.001.343/2005-23.
(...)
 Considerando os fatos aqui descritos, foram então corrigidos os valores
registrados no Sapli, em 2000, adicionando o montante mantido pelo CARF ao valor
registrado no sistema após as alterações efetuadas referentes ao processo no
18.471.001711/2005-33 em relação ao lucro real e ao valor original referente à base de
cálculo da CSLL e, ao mesmo tempo, compensando os valores adicionados, anulando
seus efeitos relativos à exigência tributária. Desta forma, assim ficaram os registros no
Sapli:
Lucro Real antes da compensação: R$ 15.217.433,16
Compensação de Prejuízo Fiscal: R$ 2.394.125,82
Base de Cálculo anterior a compensação: R$ 8.491.268,53
Compensação de Base de Cálculo Negativa: R$ 148.997,43.
 Já em relação ao ano-calendário 2001, quanto ao prejuízo fiscal foi restabelecido
o valor resultante das alterações advindas dos lançamentos inerentes ao processo no
18.471.001711/2005-33 e em relação à base de cálculo da CSLL foi recomposto o valor
original. Conforme detalhamento abaixo:
Lucro Real antes da compensação: R$ 12.630.100,47
Compensação de Prejuízo Fiscal: R$ 2.850.253,14
Base de Cálculo anterior a compensação: R$ (-) 1.221.861,28.
Após trânsito em julgado administrativo do processo n. 18471.001343/2005-23,
não há mais qualquer pecha da incerteza ou falta de liquidez do crédito tributário em discussão.
Sendo assim, reconhece-se o direito creditório da Recorrente correspondente ao saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2001, conforme ajustes realizados através da
diligência fiscal realizada para liquidar o acórdão de n. 1402-001.775.
Com relação à questão da utilização desse saldo negativo pelo contribuinte através
do processo n. 10070.001083/2002-54, não consta do resultado da diligência inicial qualquer
ressalva quanto à utilização do crédito. A Recorrente também ressalta que o processo citado trata
de CSLL e não de IRPJ. Por sua vez, o Relatório de Encerramento de Diligência supracitado
destaca:
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.000914/2002-71

Na análise do processo e dos demonstrativos e históricos do Sapli resultaram
as seguintes constatações:
 A apuração original da contribuinte, no ano-calendário de 2000,
aponta como Lucro Real, antes da compensação, o valor de R$
12.823.307,34. E como Base de Cálculo da CSLL, também antes da
compensação, o valor de R$ 8.342.271,10, conforme DIPJ 2001. No
ano-calendário de 2001, os valores são, respectivamente, de R$
9.779.847,33 e R$ (-) 1.221.861,28. Não houve compensações por
parte da contribuinte. (grifei)
Pelas informações constantes dos autos, até o presente momento, não constam
documentos que comprovem o aproveitamento do saldo negativo de IRPJ AC2001 em outro
processo.
Por conseguinte, devem ser homologadas as compensações até o limite do crédito
reconhecido, sem prejuízo do desconto de parcela de crédito que porventura tenha sido utilizada
pelo contribuinte em outro processo, cabendo tal análise à Unidade de Origem quando da
execução deste julgado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e por DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer o direito à restituição do saldo negativo de IRPJ
2001 ajustado nos termos do Relatório de Diligência, e homologar as compensações até o limite
do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital